Tribunal: TJDFT
Processo: 0706885-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PESSOA TRANSGÊNERO. COBRANÇA DE TRIBUTO EM NOME ANTERIOR. MANUTENÇÃO DO “NOME MORTO” EM DOCUMENTO OFICIAL. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que condenou o Distrito Federal a pagar à autora o valor de R$6.000,00 a título de danos morais. Nas razões recursais, argumenta que, ainda que a sentença reconheça a responsabilidade civil objetiva do Estado e a relevância da proteção ao nome e aos direitos da personalidade, a configuração do dano moral indenizável exige mais do que o simples aborrecimento ou desconforto. Afirma que não houve comprovação do dano efetivo e que é o caso de mero dissabor. Sustenta, ainda a ausência de nexo causal e da preexistência de concausas, tendo em vista que faz uso de medicação para controlar ansiedade e depressão. Pede a reforma da sentença. Subsidiariamente, a redução do quantum fixado. Contrarrazões foram apresentadas, conforme id. 74733549.
2. Recurso próprio e tempestivo e dispensado do preparo.
3. Com base no art.37, §6o, da CF, a responsabilidade civil objetiva do Estado independe de culpa, aplicando-se a Teoria do Risco Administrativo. O Supremo Tribunal Federal confirma que a responsabilidade estatal por omissão independe de comprovação de culpa, sendo suficiente o nexo causal entre a omissão e o resultado danoso (ARE868610 AgR, Rel. Dias Toffoli, 26/5/2015).
4. Com efeito, para se imputar a responsabilidade à Administração Pública é necessária a comprovação da ocorrência de omissão específica, ou seja, que da ausência de atuação do Estado resultou no resultado danoso, quando tinha o dever de impedir sua ocorrência. (ARE 847116 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2015 PUBLIC 12-03-2015).
5. Restou comprovado nos autos que, mesmo após a retificação do registro civil da autora em 2018, a Administração Pública continuou emitindo documentos oficiais, como a cobrança de IPVA em 2023, com o nome anterior ao reconhecimento da identidade de gênero da recorrida.
6. A manutenção do chamado “nome morto” em cadastro oficial, após regular alteração no registro civil, configura violação ao direito à identidade, à honra e à dignidade da pessoa humana, fundamentos da República (CF, art. 1o, III), além de afrontar os direitos da personalidade (CC, arts. 12 e 16).
7. A falha administrativa revelou omissão estatal na devida atualização de seus registros, situação que expôs indevidamente a condição de pessoa transgênero da autora, extrapolando o dito mero aborrecimento e configurando o dano moral indenizável.
8. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixado a título de compensação por danos morais, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à extensão do dano e à capacidade econômica das partes. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do Tema 1002 do STF.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.